Tribunal: TJPA
Processo: 0804027-67.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804027-67.2023.8.14.0051

APELANTE: DULCINEIA RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: BANCO FICSA S/A., BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DISTINÇÃO DA SITUAÇÃO PROBATÓRIA DE CADA CORRÉU. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVOU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:
Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, deu parcial provimento ao seu recurso para condenar apenas o BANCO BRADESCO S/A à declaração de inexistência de relação jurídica e ao pagamento de danos morais, mantendo a improcedência dos pedidos em relação ao BANCO C6 CONSIGNADO S/A. A agravante busca a reforma da decisão para que o BANCO C6 também seja condenado, sustentando que toda a operação foi fraudulenta e que esta instituição também falhou em seu dever de cuidado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise do acerto da decisão monocrática que, com base na distribuição do ônus da prova, diferenciou a responsabilidade das instituições financeiras rés, condenando apenas aquela que não se desincumbiu de comprovar a regularidade da operação contestada (saques), e mantendo a improcedência em relação à instituição que demonstrou a efetiva contratação do empréstimo e a transferência dos valores para a conta da consumidora. Discussão acerca da manutenção da decisão agravada quando a parte agravante não apresenta argumentos capazes de infirmar a valoração das provas que fundamentou a decisão.

RAZÕES DE DECIDIR:

1.

A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade (art. 14, CDC). As instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações (Súmula 479, STJ).

2.

Diante da alegação de fraude, incumbe às instituições financeiras o ônus de comprovar a regularidade das operações contestadas, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

3.

A decisão monocrática agravada analisou de forma correta e individualizada o conjunto probatório produzido por cada um dos réus. O BANCO C6 CONSIGNADO S/A demonstrou a regularidade da contratação do empréstimo, juntando o respectivo contrato assinado e o comprovante de transferência do valor para a conta de titularidade da autora/agravante no Banco Bradesco.

4.

Por outro lado, o BANCO BRADESCO S/A, condenado na decisão monocrática, não se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade dos saques realizados na conta da autora, limitando-se a apresentar documentos unilaterais que não foram suficientes para afastar a alegação de fraude quanto à movimentação dos valores.

5.

A decisão agravada fundamentou-se corretamente na distinção da situação probatória de cada um dos réus. A responsabilidade não pode ser atribuída ao BANCO C6 S/A, que cumpriu seu dever de provar a regularidade da parte que lhe competia na operação (contratação e transferência do crédito). A falha na segurança que permitiu os saques fraudulentos é de responsabilidade da instituição financeira onde a conta estava sediada e onde as transações ocorreram (BANCO BRADESCO S/A), a qual não logrou êxito em comprovar a lisura de tais operações.

6.

A parte agravante, em suas razões, não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a tese de fraude generalizada, sem, contudo, desconstituir as provas documentais apresentadas pelo BANCO C6 S/A que foram o alicerce para a sua absolvição na decisão recorrida.

DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e não provido.

TESE:
Mantém-se a decisão monocrática que, em ação indenizatória por fraude em empréstimo consignado, afasta a responsabilidade da instituição financeira que se desincumbe do ônus de provar a regularidade da contratação e da transferência do crédito para a conta da consumidora, direcionando a condenação apenas à instituição depositária que não comprovou a legitimidade dos saques subsequentes.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14.

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 373, II; 932; 1.021.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

·

Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

DULCINEIA RODRIGUES DE SOUSA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 30179166) que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0804027-67.2023.8.14.0051, para reformar em parte a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, no sentido de: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e o
BANCO BRADESCO S/A
; b) condenar o
BANCO BRADESCO S/A
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e; c) manter a improcedência dos pedidos em relação ao
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
.

Em suas razões (Id. 31761847)
, insurge-se contra a parte da decisão que manteve a improcedência em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática é omissa e falha ao não condenar também o Primeiro Agravado (Banco C6), pois este teria falhado em seu dever de cuidado ao permitir a contratação fraudulenta, sendo responsável solidário pelos danos. Requer, ao final, a reforma da decisão para que o Banco C6 também seja condenado ao cancelamento dos descontos, à devolução dos valores e ao pagamento de danos morais.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 32835797)
, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, argumentando que comprovou a regularidade da contratação e que a decisão atacada distribuiu corretamente as responsabilidades.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e gratuito (Id. 27909882), restando preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes questões processuais pendentes, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne do presente agravo interno reside na inconformidade da autora/agravante com a parte da decisão monocrática que afastou a responsabilidade do BANCO C6 CONSIGNADO S/A pelos danos decorrentes da fraude que alega ter sofrido.

Pois bem.

A decisão agravada, ao modular a responsabilidade entre as duas instituições financeiras rés, o fez de forma minuciosa e em estrita conformidade com a distribuição do ônus probatório e com a jurisprudência desta Corte, não tendo a agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas. Adoto, pois, seus fundamentos como parte integrante do meu voto, em prestígio à técnica da fundamentação
per relationem
(Id. 30179166):

(...) Nesse sentido, vislumbro ter logrado êxito apenas o BANCO C6, conforme faz prova o contrato assinado pela parte apelante e respectivos documentos (Id. 27909893), bem como o comprovante de transferência do valor contratado (Id. 27909894). (...) A propósito, a assinatura aposta no contrato é semelhante àquela constante nos documentos pessoais apresentados pela parte autora/apelante (Id 27465446), e o comprovante (Id 27909894) demonstra que o valor líquido do refinanciamento, no montante de (...) foi creditado na conta bancária de titularidade da parte apelante.

A mesma conclusão, porém, não alcanço em relação ao BANCO BRADESCO S/A, pois não apresentou o pretenso contrato entabulado, limitando-se a juntar prints de tela (Id. 27909901) que por si sós não tem o condão de demonstrar inequivocamente a existência de relação jurídica entre as partes, pois além de produzidos unilateralmente pela parte ré/apelante, são passíveis de manipulação.

Eis, pois, caracterizada a falha na prestação dos serviços bancários a atrair a sua respectiva responsabilidade, de caráter objetivo, que lhe impõe o risco da atividade, inclusive quanto aos danos aos direitos da personalidade, de sorte que passo doravante a analisar os pedidos subsidiários deduzidos pela parte apelante. (...)

Como se vê, a decisão foi clara ao diferenciar as condutas e, principalmente, as provas produzidas por cada um dos réus. O BANCO C6 CONSIGNADO S/A, ao apresentar o contrato assinado pela autora (Id. 27909893) e o comprovante de que o valor foi efetivamente transferido para a conta de titularidade da mesma (Id. 27909894), cumpriu com seu ônus processual (art. 373, II, do CPC), demonstrando a regularidade da etapa da operação que lhe competia.

A responsabilidade pela guarda dos valores e pela segurança das transações realizadas a partir da conta corrente, por sua vez, é da instituição financeira depositária, no caso, o BANCO BRADESCO S/A. Foi neste ponto que residiu a falha na prestação do serviço que gerou o dano, pois, uma vez creditado o valor, este foi sacado de forma supostamente fraudulenta, e o Banco Bradesco não logrou êxito em comprovar a legitimidade dessas transações, atraindo para si a responsabilidade pelo evento danoso.

A agravante, em suas razões, insiste na tese de que o BANCO C6 S/A também deve ser responsabilizado, mas não apresenta qualquer argumento ou prova que desconstitua os documentos por ele juntados. Limita-se a reafirmar a ocorrência de fraude, sem, contudo, infirmar a conclusão lógica da decisão: o BANCO C6 provou o que lhe cabia, e a falha de segurança que permitiu o esvaziamento da conta ocorreu sob a esfera de responsabilidade de outrem.

Desta forma, o inconformismo da Agravante não se sustenta, pois a decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao caso concreto, com base nas provas efetivamente produzidas nos autos, e a manutenção da sentença de improcedência em relação ao BANCO C6 CONSIGNADO S/A foi medida de rigor.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante de que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 27/04/2026